Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS “EX NUNC”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários-mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF.
3. No caso em apreço, o agravante recebe renda líquida mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, além de ter apresentados extratos de faturas de cartão de crédito com registro de despesas que não parecem guardar compatibilidade com a rotina de uma pessoa que afirma não dispor de recursos para pagamento das despesas e honorários.
4. Nessa perspectiva, o agravante não comprovou que se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98, do CPC e, por isso, não deve ser contemplado com a gratuidade da justiça.
5. Ademais, muito embora a gratuidade da justiça possa ser requerida a qualquer momento (art. 99, caput e § 1o, CPC), não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos.
6. Nesse aspecto, considerando que o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais surge com a sentença que os fixa, o pedido de gratuidade superveniente não possui o condão de isentar o requerente do seu pagamento.
7. Considerando, pois, que o agravante não litigou sob o pálio do benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento, a verba honorária que consta do título exequendo é exigível.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.